Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedido de penhora de percentual da verba salarial da executada, sob o fundamento de ausência de demonstração da renda mensal auferida pela devedora suficiente para quitar, ainda que parcialmente, o débito em cobrança.
2. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de autorizar a penhora em questão, porquanto a execução de origem se fundamenta em contrato de honorários advocatícios inadimplido, asseverando a inaplicabilidade da regra da impenhorabilidade do salário aos honorários, por constituírem direito do advogado e por terem incontroversa natureza alimentar, conforme art. 833, IV e § 2o, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se é possível, no caso concreto, a penhora de percentual do salário da executada para pagamento de dívida lastreada em contrato de honorários advocatícios inadimplido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ aceita a mitigação da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor, conforme o entendimento proferido no EREsp no 1.582.475/MG.
5. Contudo, inexiste, na hipótese, qualquer informação acerca da remuneração percebida pela executada. 5.1. A demonstração de existência de verba penhorável se trata de ônus do exequente, conforme previsão contida no art. 798, II, “c”, do CPC. 5.2. Referida prova é essencial para possibilitar a mitigação da impenhorabilidade de eventual salário da devedora, porquanto necessária a avaliação de que a constrição de remuneração, ainda que parcial, seria adequada e razoável, de modo a não comprometer a subsistência da executada e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: a inexistência de informações mínimas acerca do salário percebido pelo executado, ônus atribuído ao exequente (art. 798, II, “c”, CPC), impede a mitigação da impenhorabilidade da remuneração, porquanto é essencial a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável, de modo a não comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e § 2o, CPC; art. 798, II, “c”, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; TJDFT, AGI 07000362920238070000, rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 24/04/2023.